Tribunal: TJBA
Processo: 8029722-88.2024.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8029722-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: JOSÉ CARLOS DE MATOS SOARES e outros

Advogado(s)
:
RENAN ANJOS CHAGAS, THAIS BANDEIRA OLIVEIRA PASSOS, LUIZ HENRIQUE SANTOS LIMA, LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA CONTRA PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE/BA E DO EMPRESÁRIO RAILSON NOVAIS USEDA PINHO. CRIMES PREVISTOS NO ART 337-E DO CP, EM CONCURSO DE PESSOAS (ART. 29 DO CP) E ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/1967, EM CONCURSO MATERIAL, POR DUAS VEZES. PRELIMINAR ARGUIDA PELO
PARQUET
– EXTEMPORANEIDADE DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO DO ALCAIDE – REJEITADA. PRELIMINARES DEFENSIVAS - INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL – REJEITADAS -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS DO ART. 41 DO CPP - PROVA DA MATERIALIDADE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - EVIDENCIADOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – PRESCINDIBILIDADE DE INTERROGATÓRIO NA FASE EXTRAJUDICIAL. EXCESSIVA DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL – NÃO CONFIGURADO – COMPLEXIDADE E NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS. MÉRITO - REGULARIDADE NAS CONTRATAÇÕES POR
INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE OBJETOS CONTRATUAIS - AUSÊNCIA DE DOLO - TESES QUE DEMANDAM APROFUNDADO EXAME DE PROVAS - INVIABILIDADE DE ANÁLISE NESTA FASE PROCESSUAL. DENÚNCIA RECEBIDA SEM AFASTAMENTO DO ALCAIDE DO CARGO.

1.
Trata-se de Ação Penal Originária proposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face de
José Carlos de Matos Soares
, atual Prefeito do Município de Riachão do Jacuípe/BA, e do empresário
Railson Novais Useda Pinho
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 337-E, do Código Penal e art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967 (em concurso material, por duas vezes), em concurso de pessoas.

2.
Preliminares
:

2.1.
Ex
temporaneidade da resposta à Acusação do Alcaide suscitada pelo
Parquet
– Peça processual regularmente apresentada nos autos no prazo legal, de modo que não há falar em intempestividade.

2.2.

Inépcia da Denúncia
-
Peça acusatória que atende aos requisitos do art. 41 do CPP, com descrição suficiente das condutas dos Acusados e suas circunstâncias.
Preliminar rejeitada
.

2.3.
Ausência de Justa Causa para Deflagração da Ação Penal
–
Na análise preliminar de uma denúncia, verifica-se apenas se há indícios mínimos de
materialidade
(ou seja, a existência do fato criminoso) e de
autoria
(indícios que apontem à participação do denunciado na prática do delito). Não se exige, nesse momento, a certeza sobre a ocorrência do crime ou sobre a autoria, pois isso será objeto de apuração durante a instrução processual, em que se produzirão as provas.

2.4.
Violação ao Contraditório e a Ampla Defesa
–
A obrigatoriedade do contraditório não se aplica à fase investigatória, uma vez que esta possui natureza meramente inquisitorial. Assim, a ausência de interrogatório nessa etapa não caracteriza violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Além disso, crucial destacar que o tempo necessário à conclusão do procedimento investigatório e a prorrogação justificada, decorreu da complexidade dos fatos e de diligências imprescindíveis, além do grande volume de documentação, que foi analisada minuciosamente pelo
Parquet
.
Prefacial rejeitada
.

3.
Mérito - Rejeição da Denúncia
. A peça acusatória só pode ser rejeitada de forma prematura, se sua improcedência for evidente, conforme os artigos 395 do CPP e 6º da Lei 8.038/90. Caso contrário, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, devendo ser recebida quando descrever corretamente os fatos, imputar crimes em tese praticados, qualificar o acusado e apresentar, se necessário, o rol de testemunhas.

3.1.
As teses defensivas apresentadas, em especial a alegação de inexistência de dolo na conduta dos Denunciados e a afirmação de regularidade nos contratos celebrados, são argumentos que demandam uma análise aprofundada e minuciosa do conjunto probatório, o que é reservado à fase instrutória do processo penal.

4. Denúncia recebida,
sem o afastamento de

José Carlos de Matos Soares
do cargo de Prefeito do Município de Riachão do Jacuípe/BA, porquanto ausentes elementos que indiquem risco à instrução processual ou à persecução penal.

PRELIMINARES REJEITADAS, DENÚNCIA RECEBIDA, SEM AFASTAMENTO DO ALCAIDE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal Originária de nº 8029722-88.2024.8.05.0000, proposta pelo
Mi
nistério Público do Estado da Bahia
em face de
José Carlos de Matos Soares
, atual Prefeito do Município de Riachão do Jacuípe/BA e do empresário
Railson Novais Useda Pinho
, em concurso de agentes,

imputando-lhes a prática do crime de responsabilidade descrito no art. 337-E do Código Penal, e art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967, em concurso material, por duas vezes, com esteio no
Procedimento Investigatório Criminal IDEA nº 003.9.399249/2021
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, receber a denúncia,
na forma do voto da Relatora.

Salvador,